Tribunal: CARF
Processo: 10380.011643/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.011643/2006-17
ACÓRDÃO
2001-007.949 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FANIP AGRÍCOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando
não
comprovada
pelo
contribuinte,
recalculando-se,
consequentemente, o Mt, devendo a diferença apurada ser acrescida das
cominações legais, por meio de lançamento de oficio suplementar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.949 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011643/2006-17
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação
reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/08, no qual
é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2002, relativo ao imóvel
denominado "Fazenda Equador 720,2ha — São Francisco 81,5ha" localizado no município de
Quixadá - CE, com Area total de 801,7 hectares, cadastrado na SRF sob o n° 034.424-9, no valor de
R$ 13.124,55 (treze mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de
multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 31/10/2006, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 32.274,57 (trinta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2002 e dos
documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 05, a
fiscalização apurou a seguinte infração:
a) declaração, indevida, de 502,2 ha de área utilizada com pastagens.
3. A exclusão indevida, conforme demonstrativo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
04, tem origem na falta de comprovação da Area declarada como utilizada na atividade pecuária.
4. 0 Auto de Infração foi postado nos correios, tendo o contribuinte tomado ciência em
29/11/2006, conforme AR de fl. 46.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 47/52, em
22/12/2006, alegando em síntese:
1 — que não pode ser penalizada por um esquecimento no preenchimento da DIAC/D1AT do
exercício 2002 por inobservância de um funcionário responsável quando deixou em aberto o campo
relacionado ao gado;
II — que possui uma média de 136 cabeças bovinas;
III — que a empresa Famp Agrícola LTDA e administrada por parte da Diretoria que também
administra a Agroindústria Baquit S/A, fazendo parte do mesmo grupo, o que justifica a alternância
das suas atividades administrativas por uma, ora administrado por outra;
IV — que parte dos insumos necessários para o imóvel Fazenda Equador 720„2ha — São
Francisco 81,5ha (Nirf 0034424-9) é administrado pela Faz Boiada que pertence a empresa
Agroindústria Baquit S/A, essa administração se dar pelo fato de ser na regido o imóvel do grupo que
oferece melhores condições para o manejo do gado;
V— que é na Faz Boiada que é fella a vacinação do Gado e a posterior partilha. A Faz Boiada não
possui área suficiente para manter o gado que pertence ao grupo, o que justifica a partilha para
outras fazendas;
VI — que mesmo o controle de compra de vacina e sua aplicação sendo fritana Faz Boiada parte
do gado fica mantida na Fazenda Equador 720„2ha — São Francisco 81,5/ia. A fazenda só possui
801,2ha não comportando todo o gado e sim apenas parte dele, mantendo uma média de 136
gados, os demais animais ficam em outras fazendas, também pertencentes ao mesmo grupo.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.949 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011643/2006-17
3
VII — que o gado é facilmente comprovado com as notas fiscais de compra da vacina datada do
ano de 2001, emitida no nome da Agroindústria Baquit S/A que pertence ao mesmo grupo. A vacina
e aplicada na sede da fazenda que apresenta melhor estrutura física para a prática;
VIII — que na autuação ora impugnada não houve qualquer tipo de inspeção fiscal no imóvel
rural fiscalizado nem sequer houve qualquer espécie de intimação ou delegação aos agentes do Incra
para a atribuição de que trata e preconiza o art. 16 § 30 da Lei 9.393, de 19/12/1996;
IX — que os estabelecimentos e as informações complementares prestadas pela autuada foram
simplesmente desconsideradas, sem qualquer amparo em fatos e provas; dentre as declarações de
ITR de anos anteriores certamente deve existir pelo menos uma que já tenha sido homologada pela
Receita Federal e que se refira as mesmas informações de 6F-ea de pastagem e de número de
rebanho existentes. Entretanto nada disso foi levado em consideração pela autuação fiscal,
impedindo assim o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório por parte da autuada.
Decisão da DRJ de fls. 156/170 manteve o lançamento tributário em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGENS.
Area de pastagens é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados, e por forrageiras
de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de grande e médio
porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos de acordo com o
município de localização do imóvel.
PASTAGENS EM FORMAÇÃO.
A Area do imóvel rural ocupada por pastagens ainda em formação deve ser declarada como área de
pastagem, estando, contudo, sujeita a comprovação em procedimento fiscal.
ÁREA DE PASTAGENS. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se Area servida de pastagem a
menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada e o índice de lotação mínima.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de área de pastagem, quando não-comprovada
pelo contribuinte, recalculando-se, consequentemente, o ITR devendo a diferença apurada ser
acrescida das cominações legais, por meio de lançamento de ofício suplementar.
Lançamento procedente
Recurso voluntário de fls. 180/188 reitera os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.949 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011643/2006-17
4

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 255
DF CARF MF
Original